Tribunal: TJES
Processo: 0021928-49.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021928-49.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIO ZAMPROGNO

APELADO: INDUSTRIAS EUGENIO MENEGHELLI LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. ATUAÇÃO OSTENSIVA E REITERADA DE REPRESENTANTE DE FATO. REFORMA DA SENTENÇA. EXECUÇÃO RETOMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clério Zamprogno contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial (proc. n. 0021928-49.2012.8.08.0014), ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa executada, com base nos embargos opostos no processo n. 0008734-45.2013.8.08.0014. O apelante sustenta a legitimidade da empresa, invocando a relação de confiança construída com o Sr. Jorge Meneghelli, apontado como sócio de fato da embargante, e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, à luz da Teoria da Aparência; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser revistos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Teoria da Aparência aplica-se quando há atuação ostensiva, contínua e reiterada de agente tido como representante de fato da empresa, gerando legítima confiança no contratante de boa-fé quanto à vinculação da pessoa jurídica à relação obrigacional.

Os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente a prova oral colhida em audiência, demonstram que o Sr. Jorge Meneghelli, embora formalmente desligado da sociedade à época da assinatura do título, continuava a exercer funções típicas de gestão e negociação, sendo identificado por terceiros como representante da empresa.

A participação do Sr. Jorge em múltiplos atos negociais com o exequente, inclusive na assinatura da nota promissória e na audiência de instrução como preposto da empresa, reforça a aparência de legitimidade da relação jurídica firmada.

A aplicação da Teoria da Aparência encontra respaldo na doutrina, na jurisprudência e no Enunciado 145 da Jornada de Direito Civil, sendo apta a afastar a alegada ilegitimidade passiva, ainda que o subscritor do título não integrasse formalmente o quadro societário.

Não há falar em inovação recursal ou supressão de instância, porquanto as questões fáticas e jurídicas relativas à atuação do Sr. Jorge foram discutidas e enfrentadas na origem.

Diante do provimento da apelação, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 11% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade passiva da empresa quando demonstrada a atuação ostensiva, reiterada e pública de representante de fato na condução de negociações.

A atuação negocial de agente que se apresenta como sócio ou gestor perante terceiros, ainda que não formalmente habilitado, pode vincular a pessoa jurídica à obrigação assumida, desde que o contratante esteja de boa-fé.

A existência de vínculo negocial aparente, sustentado por prova testemunhal e documental, é suficiente para afastar alegação de ilegitimidade passiva em execução fundada em título extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 779, I, e 85, § 2º; Decreto n. 2.044/1908, art. 54, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 145 da Jornada de Direito Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0021928-49.2012.8.08.0014

APELANTE: CLERIO ZAMPROGNO

APELADO: INDUSTRIA EUGENIO MENEGHELLI LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao Relatório.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação civil interposta por Clerio Zamprogno em face de sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado no bojo dos embargos de n. 0008734-45.2013.8.08.0014.

Irresignado com a conclusão da sentença apresentou apelação sustentando sobre a legitimidade do embargante, notadamente se considerar não apenas a operação objeto da lide, mas toda relação de confiança e rotineira entabulada pelas partes. Prosse
guiu narrando a necessidade de reformar a sentença sob pena de “premiar a má-fé e o crime” que permeou o conluio entre a embargante e o Sr. Jorge, este último, sócio de fato da empresa embargante. Subsidiariamente sustentou sobre a excessividade dos honorários advocatícios fixados. Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões vindicou pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos e, especialmente, a prova oral colhida em audiência de instrução, vislumbro elementos probatórios que fragilizam a versão da embargante e reforçam a tese de que a empresa participou, de forma direta ou indireta, da relação obrigacional executada, ao menos no plano da aparência.

O artigo 779, do CPC enumera os possíveis sujeitos passivos da execução e se refere, expressamente, em seu inciso I, ao devedor reconhecido como tal no título executivo, objeto a partir do qual será aferida a legitimidade das partes nas ações de execução, descrição em harmonia com o artigo 54, IV do Decreto n. 2.044/1908.

Por seu turno a doutrina da Teoria da Aparência busca tutelar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, legitimando relações jurídicas aparentemente válidas em face de terceiros de boa-fé, mesmo que posteriormente se constate a ausência de legitimidade formal. Aplica-se, sobretudo, nos casos em que há confusão patrimonial, exercício ostensivo de poderes de representação, ou condução negocial por pessoa não formalmente vinculada, mas tida como representante de fato perante terceiros.

Ademais, a ilação do enunciado 145 da Jornada de Direito Civil, apoia a aplicação da teoria da aparência, relativizando a legitimidade disposta nos artigos supra mencionados.

A referida teoria tem aplicação quando terceiros, de boa-fé, contratam com quem ostenta legitimidade aparente para representar empresa ou pessoa, sendo induzidos, por essa aparência, à celebração do negócio jurídico.

É indene de dúvida que o executado (pessoa jurídica) identificado no bojo da ação de execução n. 0021928-49.2012.8.08.0014 não tinha no seu quadro societário ou como representante legal habilitado – na data da assinatura do título (outubro de 2012) – aquele que o subscreveu.

Contudo, os depoimentos colhidos revelam que o Sr. Jorge Meneghelli, apontado como sócio de fato da empresa embargante, manteve relação negocial estável, rotineira e reiterada com o apelante, ora exequente, praticando atos de gestão e negociação.

Pela oitiva das testemunhas, foi dito que apesar de o Sr. Jorge Meneghelli, subscritor do título, não estar na sociedade na época da constituição da nota promissória, pois retirou-se no início de 2011, “
continuava auxiliando a administração dos bens da empresa
” tendo retornado a integrá-la em 2014.

Pela pessoa que elaborou a nota promissória e foi testemunha ocular de sua assinatura foi afirmado que “
aparentemente o Sr. Jorge Meneghelli estava assumindo a negociação como responsável pela empresa
”.

O Sr. Jorge Meneghelli, também esteve presente na audiência de instrução e julgamento (na data de 30.11.2021), na condição de preposto da empresa Industria Eugenio Meneghelli Ltda.

Verifica-se, pois, que o exequente foi levado a crer legitimamente que negociava com a pessoa jurídica Indústria Eugênio Meneghelli Ltda., diante da atuação ostensiva e reiterada do Sr. Jorge como se sócio fosse.

Ressalto, por oportuno, que diferente de como afirmado pelo apelado, tais pontos foram debatidos e perquiridos na origem, inexistindo a supressão de instância aventada.

Esse conjunto fático e probatório, a meu sentir, evidencia a incidência da chamada Teoria da Aparência e desacerto da sentença.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento a apelação
para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade da empresa executada e determinar o prosseguimento da execução n. 0021928-49.2012.8.08.0014.

Via de consequência, condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advoc
atícios sucumbenciais em favor do patrono da empresa apelante os quais fixo em 11% do proveito econômico, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.